Tribunal: TJES
Processo: 5021498-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021498-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: RENATA VALERIA DIAS CARNEIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para a reforma do mérito da decisão por simples discordância da parte.

No caso dos autos, a embargante alega omissão no tocante à análise da proporcionalidade do dano moral fixado. Todavia, o acórdão embargado manteve integralmente a sentença de piso, a qual já havia analisado detidamente o nexo causal e a extensão do dano decorrente da falha na prestação do serviço de transporte ferroviário.

A fundamentação
per relationem
, expressamente prevista no art. 46 da Lei nº 9.099/95, é técnica legítima e suficiente, não configurando omissão o fato de o colegiado não tecer novas considerações sobre pontos já exauridos pelo juízo de origem.

O inconformismo com o valor arbitrado deve ser veiculado pelas vias recursais próprias, sendo os aclaratórios impróprios para o fim de reexame de provas ou modificação do convencimento jurídico do magistrado.

Embargos conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5021498-59.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: VALE S.A.

EMBARGADA: RENATA VALERIA DIAS CARNEIRO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para a reforma do mérito da decisão por simples discordância da parte.

No caso dos autos, a embargante alega omissão no tocante à análise da proporcionalidade do dano moral fixado. Todavia, o acórdão embargado manteve integralmente a sentença de piso, a qual já havia analisado detidamente o nexo causal e a extensão do dano decorrente da falha na prestação do serviço de transporte ferroviário.

A fundamentação
per relationem
, expressamente prevista no art. 46 da Lei nº 9.099/95, é técnica legítima e suficiente, não configurando omissão o fato de o colegiado não tecer novas considerações sobre pontos já exauridos pelo juízo de origem.

O inconformismo com o valor arbitrado deve ser veiculado pelas vias recursais próprias, sendo os aclaratórios impróprios para o fim de reexame de provas ou modificação do convencimento jurídico do magistrado.

Embargos conhecidos e rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALE S.A. em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em razão de atraso em viagem de trem.

2.
Em suas razões (ID 16296370), a embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não teria enfrentado os argumentos relativos à ausência de prova do abalo moral e à necessidade de redução do
quantum
indenizatório, visando evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não assiste razão à embargante. O acórdão fustigado foi proferido em estrita observância ao rito dos Juizados Especiais, que permite a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos quando esta se mostra correta e bem fundamentada.

5. A sentença de primeiro grau enfrentou adequadamente a questão do atraso no transporte, o descaso com a consumidora e os parâmetros para a fixação do dano moral. Ao confirmar o
decisum
monocrático, esta Turma Recursal ratificou todos os seus termos, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

6. O que se verifica é que a embargante utiliza-se dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito da causa e obter a redução do valor da condenação, finalidade para a qual este recurso não se presta. A insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de aclaratórios

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO, mantendo-se o acórdão embargado tal como lançado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)